Tribunal: STF
Processo: ARE 1301915
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:
    “Apelação criminal. Estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP). Atos libidinosos. Existência do fato e autoria comprovada. Palavra da vítima. Testemunhas. Suficiência. Condenação mantida. Recurso não provido.
    1. A palavra da vítima nos crimes sexuais, mormente quando em harmonia com os demais elementos de provas coligidos nos autos, é suficiente para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
    2. Recurso não provido” (fl. 32, e-doc. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 98-103, e-doc. 2).
    Os embargos infringentes opostos foram parcialmente providos para desclassificar a conduta para o crime de importunação sexual, nos termos seguintes:
    “Embargos infringentes. Estupro de vulnerável. Criança. Ambiente escolar. Professor. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Plano de sedução. Palavra da vítima. Culpa. Prova. Lei nova mais benéfica. Desclassificação. Pena. Adequação.
    Reconhece-se a culpa do agente, pela palavra da vítima, menor impúbere, se se constata que se utilizou de seu status e poder hierárquico de professor, além da larga diferença de idade, para enredá-la em plano de sedução, inclusive com atos libidinosos preparatórios do envolvimento sexual, desclassificando-se, contudo, a conduta e a pena à lei nova mais benéfica” (fl. 196, e-doc. 2).
    Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 49-53, e-doc. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Afirma que na decisão recorrida se teria ofendido o princípio da presunção de inocência com a supervalorização da “palavra da suposta vítima, a despeito de inexistir qualquer outra prova que não fosse ela ou que dela não decorresse, presumindo a culpabilidade do Recorrente, preteriu a palavra do Recorrente, dando o benefício da dúvida à suposta vítima (acusadora)” (fl. 82, e-doc. 3).
    Argumenta que “a condenação recai sobre pessoa de ilibada conduta, sem qualquer precedente, totalmente primário, que jamais sofreu qualquer acusação parecida e que sempre desempenhou suas atividades como professor de forma satisfatória” (fl. 82, e-doc. 3).
    Ressalta inexistirem “elementos contundentes que comprovem a prática do delito supostamente ocorrido, senão a palavra da suposta vítima” (fl. 84, e-doc. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por impossibilidade de reexame do conjunto probatório (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (fls. 117-118, e-doc. 3).
    O agravante sustenta que “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário não esbarra na Súmula 279 deste Supremo Tribunal, mormente porque o mencionado recurso não trata de simples reexame de matéria/provas” (fl. 135, e-doc. 3).
    Salienta que “a matéria tratada se refere à existência de violação literal à dispositivo da Constituição Federal e aos princípios nela consagrados, qual seja, o art. 5°, LVII, CF/88: ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’, bem como aos princípios do IN DUBIO PRO REO e da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA” (fl. 135, e-doc. 3).
    Pontua que, “em todas as oportunidades que teve em se pronunciar, NEGOU a prática delitiva que lhe fora injustamente imputada” (fl. 137, e-doc. 3).
    Requer o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Quanto à alegação de insuficiência de provas para a condenação, o Tribunal de origem assentou:
    “Trata-se a modalidade de estupro caracterizada pela prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (passar a mão próximo da virilha da vítima), o qual não deixa vestígios.
    Portanto, o que perquire na espécie não é materialização do corpo do delito, mas sim a existência do fato, que pode ser demonstrada por outros meios, os quais serão examinados no mesmo contexto da autoria delitiva.
    A testemunha S T C disse em juízo (mídia digital de fls. 104-v.) que sua filha (a informante K. C. P) lhe contou os fatos, bem como informou que o apelante já praticou casos análogos de assédio, porém a questão foi resolvida na esfera administrativa.
    K. C. P. ratificou em juízo seu depoimento prestado na fase policial de fl. 41, quando disse que em conversa com a vítima esta lhe reportou que o recorrente estava querendo saber se a depoente ainda era virgem, azo em que disse para a vítima dizer que era para o recorrente ir fazer essa pergunta para a sua mãe. Que reportou esse episódio para a sua tia A, a qual também é professora da escola, que, por sua vez, comunicou o fato para a Diretora I, que também é sua tia. Disse que a Diretora I chamou a depoente e a vítima P para conversar, juntamente com a Vice-Diretora. Que P confirmou o questionamento feito pelo recorrente e que ele ficava pegando sua perna, dizendo que a “formiguinha estava subindo”.
    I S K Diretora da Escola, disse (depoimento conferido e colado da sentença):
    '[...] eu era diretora da Escola. Eu fiquei sabendo na hora, pois a menina me avisou, a K, amiga da P. [...] ela procurou a tia dela e disse para tia dela, a A, aí disse assim tia a P disse que o A passou a mão na perna dela, dizendo que uma formiguinha estava subindo e que ele estava procurando saber se a K era virgem. [...] eu chamei as duas e ouvi os depoimentos das duas e registrei em ata o depoimento, sendo que a P confirmou isso para mim. Ela disse assim que outros dias ele já tinha feito isso na hora do recreio. […] Então ele falava P fica mais um pouquinho que eu vou te ajudar nessa atividade. Que então ele deixava os outros alunos saírem e ela ficava e já vinha assediando ela. Isso foi ela quem me contou. [...] Ela mostrou que ele passou a mão subindo na perna dela. [...] As vezes os professores fazem o reforço, mas não é no momento da recreação. Eu nunca vi, foi a P quem falou." (mídia digital de fls. 104-v)’
    A mãe da vítima (A da S) relatou:
    ‘[...] a própria P que me ligou, foi na Secretaria e ligou. Ela disse: mãe, o Professor aqui de História ele ficou com umas brincadeiras sem graça e eu fiquei com medo. Ele puxou minha calça e disse que era uma formiguinha que iria me morder e foi para o lado da minha coxa. […] Eu fui de moto lá e conversei com a Diretora e ela explicou que estava resolvendo. [...] (mídia digital de fls. 111). (Depoimento conferido e colado da sentença).’
    A vítima P disse em juízo (mídia digital e fls. 111) que realmente o recorrente passou a mão em suas pernas em direção a sua vagina:
    ‘[...] eu estudava no Santa Rosa, Jorge Teixeira, o A era professor de matemática e história. [...] ele dava aula de história para mim na quarta-feira. Após essa aula era de educação física e nessa aula ele fazia eu ficar na sala mais ele. Que ele me perguntava sobre sexo e se eu iria ficar com alguém na festa, passava a mão nas minhas pernas e perguntava se minha amigas eram virgem. Com isso eu contei para direção e ela disse que não poderia resolver, pois iriamos ficar sem professor de História e Matemática. [...] Ela até anotou em um caderno o que eu disse. [...] Então eu contei para minha mãe. Estava tudo normal, aí foi no conteúdo de história [...] e ele pediu para sentar perto da mesa dele no caso. Ele pegou passou a mão na minha perna e disse que a formiguinha estava subindo, em região da minha vagina. […] Depois disso eu contei minha mãe pois eu estava com medo. [...] Isso foi durante a aula, tinha outros alunos [...] Não dava para ver pois a mesa era fechada em baixo. Ele anotou o facebook e o whastsapp dele. Eu disse pra ele que eu iria embora e ele disse que era para eu entrar em contato com ele [...]. (Depoimento conferido e colado da sentença)’
    O recorrente, tanto no IP quanto em juízo, negou a prática delitiva. Disse que a vítima o acusou porque certa vez (três dias antes dos fatos) o recorrente a levou para a diretoria da escola, tendo em vista ela ter escrito um bilhete para um aluno se passando por uma outra aluna com ‘deficiência’, e esse tal aluno seria um ‘namoradinho’. Que no dia dos fatos estava em sala de aula e explicou aos alunos que esse tipo de comportamento não seria tolerado, sendo que nesse momento alguém falou que a vítima nem virgem mais era. Então os demais alunos passaram a questioná-lo sobre o conceito de virgindade, mas o recorrente teria dito que não seria pessoa mais indicada para explicar. Que em razão da insistência da vítima, passou a explicar que virgindade seria alguma coisa como ‘aflorar os desejos’, que ‘fornica’; que dá ‘fornicamento’, acreditando que a vítima tenha entendido como ‘formigamento’. Que nega ter perguntado se uma amiga da vítima era virgem. Que não tocou as partes intimas da vítima.
    Em que pese a negativa, o fato é que a prova oral acima colada fortifica as declarações da vítima e demonstra que o crime realmente ocorreu e foi praticado pelo recorrente.
    Outrossim, não é custoso lembrar que em crime desse jaez, geralmente praticado às ocultas e na ausência de testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui relevante valor probante, mormente quando corroborada por outras provas amealhadas ao feito, como no caso sub oculi: (…)
    Pondero, ainda, que não existem nos autos qualquer informação concreta dando conta que a vítima pudesse ter alguma razão particular para deflagrar e sustentar acusação tão grave se, de fato, os abusos não tivessem ocorrido, de modo que mantenho a condenação” (fls. 34-38, e-doc. 2).
    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.211.893-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora